Tribunal: TJBA
Processo: 8071989-75.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8071989-75.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSEFA REIS DOS SANTOS e outros (5)

Advogado(s)
:
EVERALDO DA SILVA FERREIRA

AGRAVADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

Advogado(s)
:
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO. PROPRIEDADE DO IMÓVEL CONTROVERTIDA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. DECISUM MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela antecipada em ação ordinária, na qual os autores pleiteiam compensação financeira pela exploração de petróleo realizada pela Petrobras em imóvel rural denominado Fazenda Bálsamo, alegando serem proprietários por sucessão hereditária.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão agravada é nula por ausência de fundamentação; (ii) saber se os agravantes demonstraram a probabilidade do direito para fins de concessão da tutela antecipada pleiteada, considerando a alegada exploração de atividade petrolífera em imóvel que alegam ser proprietários.

III. Razões de decidir

3. Quanto à alegada nulidade da decisão por ausência de fundamentação, não se verifica o vício alegado, uma vez que o magistrado a quo indicou as razões pelas quais chegou ao resultado, ainda que de forma sucinta, baseando o indeferimento da tutela antecipada na ausência da probabilidade do direito decorrente da insuficiência das provas colacionadas.

4. A Constituição Federal, em seu art. 176, § 2º, assegura ao proprietário do solo participação nos resultados da lavra, direito regulamentado pela Lei nº 9.478/97, que prevê compensação financeira aos proprietários da terra onde ocorre exploração petrolífera.

5. É desnecessária a existência de contrato celebrado entre as partes para que haja obrigação da Petrobras de retribuir financeiramente o particular pela exploração de atividade petrolífera em imóvel de sua propriedade.

6. No caso concreto, a documentação acostada aos autos não evidencia a efetiva exploração econômica realizada pela agravada em imóvel dos agravantes, nem comprova inequivocamente a propriedade da Fazenda Bálsamo.

7. A agravada apresentou documentos demonstrando ser a legítima proprietária do imóvel denominado Fazenda Bálsamo em decorrência de ação de desapropriação ajuizada em face do antigo proprietário.

8. A questão acerca da propriedade do imóvel depende de maior dilação probatória, a ser produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mostrando-se precipitada a concessão da tutela antecipada.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo de instrumento não provido.

Tese de julgamento: "Para a concessão de tutela antecipada visando ao pagamento de compensação financeira pela exploração petrolífera, é necessária a demonstração inequívoca da propriedade do imóvel e da efetiva exploração econômica pela empresa petrolífera, sendo insuficiente a mera alegação baseada em documentos que não comprovam cabalmente tais fatos."

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
agravo de instrumento

nº
8071989-75.2024.8.05.0000
,
em que figuram, como agravantes,
WILTON REIS DE ARAUJO e outros
e, agravado,
PETROLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

NEGAR
PROVIMENTO AO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

,
restando
PREJUDICADO
o agravo interno,
pelas razões adiante explanadas.